Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727616-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GUSTAVO LEDA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. FLAGRANTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo informação de que a polícia, tão logo teve conhecimento dos fatos, envidou esforços no sentido de localizar os possíveis responsáveis, agindo de maneira ininterrupta, por meio de campana e sem cessar, até lograr êxito em localizar e prender os suspeitos, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante. 2. A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. 3. Os elementos até então colhidos apontam que as supostas condutas atribuídas ao paciente – que, sob efeito de drogas e na companhia de outro autuado, teria agredido a vítima com violência, chutes e pedradas, deixando-a em estado de saúde gravíssimo –, embora graves e reprováveis, não indicam risco à ordem pública, a justificar a manutenção de sua prisão preventiva. 4. Apesar de gravíssimos, os fatos isolados não são suficientes para justificar a manutenção do cárcere, pois as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, de modo que a alegada periculosidade, em razão da gravidade concreta do crime supostamente cometido, não é fundamento suficiente para a manutenção da prisão cautelar. 5. Ausentes os requisitos para cabimento da prisão preventiva, a revogação da medida extrema se impõe, sem prejuízo, contudo, da decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem parcialmente concedida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a presença dos requisitos para a prisão preventiva, diante da violência dos atos praticados, e da banalidade da motivação, e que a gravidade concreta do crime é suficiente para manter a segregação, preponderando sobre a ausência de antecedentes penais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula a concessão de habeas corpus, nos termos do artigo 654, §2o, Código de Processo Penal, para declarar a nulidade da prisão em flagrante, por entender ausentes os pressupostos previstos no artigo 302 do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida ordem de habeas corpus, trata-se de pleito que refoge à competência deste Órgão, que está adstrito ao juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004